Tribunal: TJBA
Processo: 8021181-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021181-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CIRO ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELLA BARBOSA PALMEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MILTON JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES, RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI GERAL DO ESPORTE. VIOLÊNCIA EM EVENTO ESPORTIVO. AGRESSÃO CONTRA FUNCIONÁRIA DE BILHETERIA. ESTILHAÇAMENTO DE VIDRO. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS ESPECÍFICAS DA LEI ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 201, § 7º, da Lei nº 14.597/2023, em razão de ter desferido violento soco contra o vidro de guichê de atendimento localizado na Arena Fonte Nova, durante partida de futebol, causando a destruição da proteção de vidro e lesões corporais em funcionária atingida pelos estilhaços. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta e erro de tipo essencial, além da substituição das penas restritivas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prática de violência individual em ambiente esportivo configura o delito previsto no art. 201 da Lei Geral do Esporte independentemente da ocorrência de tumulto coletivo; (ii) estabelecer se a alegada crença do agente de que o vidro da bilheteria era blindado caracteriza erro de tipo essencial apto a excluir o dolo; e (iii) determinar se a dosimetria da pena e as penas restritivas impostas observam os critérios legais e o princípio da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos laudos periciais, exame de lesões corporais, depoimentos testemunhais e confissão parcial do acusado, que admitiu ter desferido golpe contra o vidro da bilheteria.

O art. 201 da Lei Geral do Esporte possui tipo penal misto alternativo, sendo suficiente, para a configuração do delito, a prática de violência em contexto esportivo, ainda que inexistente tumulto coletivo de grandes proporções.

A violência perpetrada pelo acusado extrapola mero desentendimento individual, pois ocorreu em área de atendimento de torcedores momentos antes de partida com grande público, gerando insegurança, intimidação e risco à normalidade do ambiente esportivo.

A alegação de erro de tipo essencial revela-se inverossímil, porque inexistia qualquer elemento apto a fazer presumir que o vidro do guichê fosse blindado ou inquebrável.

O acusado assume o risco de produzir danos materiais e lesões físicas ao desferir golpe de elevada intensidade contra divisória de vidro atrás da qual se encontrava a atendente em distância reduzida.

A plena consciência da dinâmica fática afasta a tese defensiva, pois o vidro translúcido permitia a visualização da funcionária e o contexto do atendimento evidenciava que a agressão era direcionada contra a atendente.

A exasperação da pena-base fundada no ímpeto violento do agente e na ocorrência do fato em ambiente esportivo configura bis in idem, por se tratar de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal do art. 201 da Lei Geral do Esporte.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

A causa de aumento prevista no art. 201, § 7º, da Lei nº 14.597/2023 incide obrigatoriamente quando a infração é praticada contra mulher.

A substituição da pena privativa de liberdade pelas restrições específicas previstas na Lei Geral do Esporte decorre do princípio da especialidade, afastando a aplicação subsidiária das penas restritivas comuns previstas no art. 44 do Código Penal.

A imposição de proibição de comparecimento a eventos esportivos e de apresentação obrigatória ao BEPE revela-se adequada e proporcional à prevenção de novos episódios de violência em praças desportivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
apenas para redimensionar em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor unitário mínimo legal, convertendo
a pena privativa de liberdade em pena impeditiva de comparecimento a locais esportivos pelo período de
2 (dois) anos
,
sob a obrigação suplementar de comparecimento ao
Batalhão Especial de Policiamento de Eventos (BEPE)
em Salvador/BA nos termos fixados pelo Juízo originário.

Tese de julgamento
: 1. O crime previsto no art. 201 da Lei Geral do Esporte configura-se com a prática de violência em contexto esportivo, independentemente da ocorrência de tumulto coletivo. 2. Não caracteriza erro de tipo essencial a alegação de crença de que divisória de vidro em guichê de atendimento seria blindada ou inquebrável quando o agente desfere golpe violento contra a estrutura. 3. Configura bis in idem a utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal da Lei Geral do Esporte para exasperação da pena-base. 4. As penas restritivas específicas previstas na Lei Geral do Esporte prevalecem sobre as restrições genéricas do Código Penal em razão do princípio da especialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.597/2023, art. 201, §§ 2º, 4º e 7º; Código Penal, arts. 20, caput, 33, § 2º, “c”, 44 e 59.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021181-29.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante CIRO ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interporto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.